Tribunal: STJ
Processo: 0371050-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038475 - SP(2025/0371050-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: OTACILIO DEODORO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO

WRIT
CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese de
corpus
condenação transitada em julgado.
2. O agravante foi condenado em primeira instância, em
como
01/03/2024,
incurso no artigo 155,
, § 4o, IV, do Código Penal e artigo 16, § 1o, I, da
caput
em concurso material (artigo 69 do Código Penal), às
Lei n. 10.826/2003,
penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Interposta Revisão Criminal pela Defesa requerendo reabertura de prazo
para a interposição de recurso de apelação, o Tribunal de origem julgou
improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas
como substitutivo de revisão criminal para desconstituir o trânsito em
corpus
julgado de sentença condenatória, com o objetivo de reabrir o prazo recursal,
sob a alegação de ausência de ciência real do conteúdo da sentença e
deficiência de defesa.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para rediscutir matéria relacionada à condenação já transitada em
julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para rediscutir matéria relacionada à condenação já transitada em
Documento eletrônico VDA54721142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ad84b40d-2df1-4afb-a7fa-7be4cce84ff6

julgado. 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, conforme
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
Dispositivos relevantes citados:
o, LV;
alínea "e"; Código Penal,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105, inciso I,
Código Penal,
, § 4o, IV;
§
art. 69;
art. 155, caput
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
846.952/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
27/11/2023,
30/11/2023;
AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
873.474/PA,
Turma, julgado em
DJe de

26/2/2024,
5/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ad84b40d-2df1-4afb-a7fa-7be4cce84ff6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038475 - SP(2025/0371050-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: OTACILIO DEODORO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO

WRIT
CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese de
corpus
condenação transitada em julgado.
2. O agravante foi condenado em primeira instância, em
como
01/03/2024,
incurso no artigo 155,
, § 4o, IV, do Código Penal e artigo 16, § 1o, I, da
caput
em concurso material (artigo 69 do Código Penal), às
Lei n. 10.826/2003,
penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Interposta Revisão Criminal pela Defesa requerendo reabertura de prazo
para a interposição de recurso de apelação, o Tribunal de origem julgou
improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas
como substitutivo de revisão criminal para desconstituir o trânsito em
corpus
julgado de sentença condenatória, com o objetivo de reabrir o prazo recursal,
sob a alegação de ausência de ciência real do conteúdo da sentença e
deficiência de defesa.
Documento eletrônico VDA54429925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:04
Código de Controle do Documento: efc54031-5da4-4414-af49-203477c37b53

III. Razões de decidir
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para rediscutir matéria relacionada à condenação já transitada em
julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para rediscutir matéria relacionada à condenação já transitada em
julgado. 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, conforme
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
Dispositivos relevantes citados:
o, LV;
alínea "e"; Código Penal,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105, inciso I,
Código Penal,
, § 4o, IV;
§
art. 69;
art. 155, caput
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
846.952/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
27/11/2023,
30/11/2023;
AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
873.474/PA,
Turma, julgado em
DJe de

26/2/2024,
5/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de OTACILIO DEODORO
GOMES, contra a Decisão de fls.
que não conheceu do
.
647/650,
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em
, em primeira
01/03/2024
instância, como incurso no artigo 155,
, § 4o, IV, do Código Penal e artigo 16, § 1o,
caput
Documento eletrônico VDA54429925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:04
Código de Controle do Documento: efc54031-5da4-4414-af49-203477c37b53

I, da
em concurso material (artigo 69 do Código Penal), às penas de
Lei n. 10.826/2003,
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 25 (vinte e
cinco) dias-multa (fls.
).
310/323
Em
, o Juízo da Vara Única de
declarou
19/09/2024
Jarinu/SP,
extinta a
punibilidade de ITAMAR DE OLIVEIRA GOMES e OTACILIO DEODORO GOMES
(fls.
), com fundamento no artigo 51 do Código
quanto à pena de multa aplicada
565/566
Penal e no Tema STJ/931.
Irresignada, a Defesa interpôs revisão criminal contra decisão com trânsito
, com fundamento no artigo 621, I, do CPP, afirmando não ter sido interposto
em julgado
recurso de apelação e pleiteando reabertura de prazo para a interposição do recurso e
expedição de alvará de soltura (fls.
) e o Tribunal de origem julgou improcedente a
13/16
revisão criminal.
Em razões recursais, sustenta a Defesa que o agravante renunciou ao direito
de recorrer e afirma que A
ssinatura do termo de renúncia ao recurso foi feita sem a
a
devida orientação jurídica, configurando manifesta deficiência de defesa (art. 5o, LV,
(fl. 656).
CF)
Assevera que o pedido não se confunde com revisão criminal pois pretende a
desconstituição do trânsito em julgado apenas para reabrir o prazo recursal, garantindo-
se o direito constitucional à ampla defesa (art. 5o, LV, CF), diante de comprovada
(fl. 656).
ausência de ciência real do conteúdo da sentença
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
-
648/649
grifamos):
[...] Em consulta ao site do Tribunal de origem consta que a sentença foi
proferida em
e publicada em
(autos n. 1500768-
01/03/2024
04/03/2024
17.2018.8.26.0616). Em
consta o trânsito em julgado para o
27/05/2024,
Ministério Público e, em
foi expedido o Termo de Renúncia ao
28/05/2024,
.
Recurso
Nestes termos, pretende o Impetrante rediscutir matéria relacionada à
condenação transitada em julgado, apresentando verdadeira revisão
criminal travestida de
.
habeas corpus
Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte.
De fato, nos termos do
alínea "e", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
Documento eletrônico VDA54429925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:04
Código de Controle do Documento: efc54031-5da4-4414-af49-203477c37b53

Nestes termos a jurisprudência desta Corte:
Ante o exposto, não conheço do
.
[...]
habeas corpus

Consoante transcrito, após consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem
constata-se que a sentença foi proferida em
e publicada em
01/03/2024
04/03/2024
(autos n. 1500768- 17.2018.8.26.0616). Em
consta o trânsito em julgado
27/05/2024,
para o Ministério Público e, em
foi expedido o
28/05/2024,
Termo de Renúncia ao
.
Recurso
Assim, pretende o recorrente rediscutir matéria relacionada à condenação
transitada em julgado, apresentando verdadeira revisão criminal, em hipótese em que não
houve a inauguração da competência desta Corte nos termos previstos no art. 105, inciso
I, alínea "e", da Constituição Federal.
Ressalte-se que:

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão
, quando
,
criminal
já transitada em julgado a condenação do réu
compreendendo "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
" (HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
. [...] (AgRg no HC n.
9/8/2022,
15/8/2022)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
846.952/RJ,
julgado em
DJe de
- grifamos)
27/11/2023,
30/11/2023
No mesmo sentido.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO
REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E,
ART. 105, INCISO I,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória
já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e
Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, a
exasperação da pena-base foi justificada em razão das circunstâncias
judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e também pela
quantidade e natureza da droga apreendida, tendo sido utilizados, quanto à
culpabilidade e às circunstâncias do crime, elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal, aptos a demonstrar a maior censurabilidade da
conduta do réu.
Documento eletrônico VDA54429925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:04
Código de Controle do Documento: efc54031-5da4-4414-af49-203477c37b53

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
873.474/PA,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
- grifamos)
5/3/2024

Ante o exposto nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54429925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:04
Código de Controle do Documento: efc54031-5da4-4414-af49-203477c37b53

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.475 / SP
Número Registro: 2025/0371050-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007681720188260616 21115682018 22529119720258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA BARBOSA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: OTACILIO DEODORO GOMES (PRESO)
CORRÉU
: ITAMAR DE OLIVEIRA GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OTACILIO DEODORO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54687177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: c9fc64df-627c-459d-8d36-58dffe39428b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: c9fc64df-627c-459d-8d36-58dffe39428b